Tribunal: TJBA
Processo: 8014311-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014311-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO

Advogado(s)
:
LORENA BEZERRA VIEIRA

APELADO: ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO, CAROLINA DI LULLO FERREIRA, RAFAELA RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO INDUZIMENTO A ERRO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC/2015. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, IV DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DENOMINAÇÃO DE “SENTENÇA”, ATRIBUÍDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO DEFINE A NATUREZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8014311-07.2021.8.05.0001,
nos quais figuram como embargante
RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO
e como embargado

ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator